Tribunal: TJSP
Processo: 2027512-31.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Embargos Declaratórios – Reapreciação por determinação do C. STJ – Aplicação do §8o do artigo 272 do CPC – Intempestividade do Agravo de Instrumento reconhecida – Análise do mérito prejudicada – Reconhecimento de que se operou o trânsito em julgado da decisão parcial de mérito objeto do agravo – Embargos acolhidos, com fins modificativos.